Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Apelação cível. Demolição de construção irregular em área pública. Exercício regular do poder de polícia.
1. Ante a natureza pública da área, não se justifica o impedimento da demolição das construções nela erigidas sem autorização, traduzindo a medida legítimo exercício do poder de polícia.
2. O direito à moradia coexiste com outros e não confere ao apelante a prerrogativa de assenhorear-se de terra pública.